Tribunal: TJDFT
Processo: 0000926-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por WELITON JANUÁRIO DA FONSECA, em face à sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da ação de cobrança proposta por fundação assistencial dos servidores do ministerio da fazenda (ID 19023102). O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu o deferimento da gratuidade de justiça, que foi indeferida- ID. 20961870. Nos termos dos artigos 10 e 932 do Código de Processo Civil, o recorrente foi intimado para regularização do recurso (ID 20961870). Contudo, não se manifestou no prazo concedido (ID 21353660). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do apelo. De acordo com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao suplicante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. No caso dos autos, muito embora o recorrente não tenha apresentado o comprovante do preparo no ato da interposição da apelação, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Todavia, dada a oportunidade para comprovar os requisitos para o recebimento da benesse, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID. 20670182). Por outro lado, após intimação para efetuar o preparo da apelação no prazo de cinco dias, quedou-se inerte (ID 21353660). Desta feita, ante a ausência do preparo regular, a apelação não merece ser conhecida. No mesmo sentido é o entendimento deste tribunal: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. FORMA DE TRATAMENTO. RECUSA INDEVIDA. REGIME AMBULATORIAL. COPARTICIPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. I. A falta do preparo, apesar da oportunidade concedida para a sua realização, acarreta a deserção do recurso e, por conseguinte, a sua inadmissibilidade. II. Se a doença psiquiátrica é coberta pelo plano de saúde, não pode prevalecer cláusula contratual que exclui o custeio do tratamento personalizado regularmente prescrito. III. Não pode ser estendido para o tratamento ambulatorial sistema de coparticipação previsto legal e contratualmente para tratamento em regime hospitalar. IV. Recurso da Autora não conhecido. Recurso da Ré desprovido. (Acórdão 1261758, 07282405620188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA E DECISÃO PRECLUSA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE PREPARO. NÃO REALIZAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de o Apelante ter sido intimado expressamente para que sanasse a ausência do pressuposto recursal, tendo em vista que o indeferimento de seu pedido de gratuidade de Justiça encontrava-se sob o manto da preclusão, a parte deixou o prazo concedido transcorrer in albis, circunstância que enseja o não conhecimento da Apelação Cível em face de sua deserção. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1286184, 07029869320198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Regularmente intimado da necessidade de recolhimento do preparo, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, o recorrente quedou inerte, razão pela qual o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. 3. Não se vislumbra, nas razões do agravo interno, qualquer alusão a alterações fáticas ou jurídicas hábeis a ensejar a modificação do entendimento já explicitado. 4. Conforme entendimento já exarado pelo Colendo STJ, "a não apreciação de pedido de assistência judiciária gratuita não significa deferimento tácito, pois o julgador tem o dever de fundamentar suas decisões. (AgRg no AREsp 583.394/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 20/11/2014)". 5. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1273357, 07324380520198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, o art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Desta feita, dada oportunidade à apelante para a regularização formal do recurso e não atendida adequadamente, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2001